Tribunal: STF
Processo: RE 71207
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-25
Data de publicação: 1973-04-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO. INICIO DO PRAZO.
I. SE A LEI QUE ASSEGURA DIREITO A FUNCIONÁRIO, PARA SER APLICAVEL A
SITUAÇÃO INDIVIDUAL DESTE, DEPENDE DE ATO ADMINISTRATIVO DA
AUTORIDADE SUPERIOR, A PRESCRIÇÃO COMECA A CORRER DA DATA DO
DESPACHO OU PROCEDIMENTO DENEGATORIO, E NÃO DO DIA DO INICIO DA
VIGENCIA DO DIPLOMA.
II. O ACÓRDÃO QUE ASSIM DECIDIU NÃO SE LIMITOU A REVER FATOS, DATAS
E CIRCUNSTANCIAS, ALIAS NÃO CONTESTADAS, MAS FIRMOU TESE DE DIREITO
OPOSTA A DO ARESTO POR ELE REFORMADO.